Tribunal: TJDFT
Processo: 0000769-39.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000769-39.2019.8.07.0012 CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: GUSTAVO LOPES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO GUSTAVO LOPES DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, foi condenado, por incurso no art. 157, § 2o-A, I, do CP, à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado (sentença do douto Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião - ID: 13175763). Interposto recurso de apelação pela defesa, esta egrégia 3a Turma Criminal negou-lhe provimento, conforme v. acórdão registrado no ID: 14942307. Por oportuno, colhe-se a ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA PRESENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, os quais possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, e da testemunha, improcedente o pedido de absolvição. 2. Improcede o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto quando a prova é consistente no sentido de que a subtração se deu mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. 3. Recurso conhecido e desprovido. A defesa, na petição de fls. 325-330 / pdf, requereu a revogação da prisão preventiva de GUSTAVO, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao fundamento de que não se fazem presentes os requisitos da tutela cautelar extrema. Este Relator, no despacho lançado à fl. 331 / pdf, determinou quanto ao requerimento da defesa de revogação da prisão cautelar: “Aguarde-se o trânsito em julgado (ID: 15641829). Na sequência, o réu interpôs recurso especial (fls. 332-351 / pdf). O acórdão desta 3a Turma Criminal transitou em julgado para o MPDFT em 14/3/2020 (certidão de fl. 338 / pdf). Na petição de fls. 343-344 / pdf, a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do réu. Para tanto, invocou o art. 316, parágrafo único, do CPP e afirmou que inexistem “fatos novos ou contemporâneos” que autorizem a custódia cautelar, a qual se estende há mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses. Ademais, alega que a instrução processual já se ultimou com oitiva de testemunhas da acusação e com a prolação do decreto condenatório. Ao fim, assevera que a mera gravidade do crime não justifica, por si só, a prisão preventiva e que a manutenção da prisão implica cumprimento antecipado de pena, o que vedado pelo art. 313, § 3o, do CPP. O eminente Desembargador Presidente, à vista do pedido defensivo, proferiu o seguinte despacho: Na petição de ID 16377960, dirigida ao Excelentíssimo Desembargador Presidente da Terceira Turma Criminal, o recorrente pugna pela revogação da prisão preventiva, requerendo sua substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. (fl. 346 / pdf) Os autos vieram a este Julgador. A il. Procuradoria de Justiça, na manifestação de fls. 349-351 / pdf, contra-arrazoou o recurso especial defensivo; no entanto nada disse sobre a prisão cautelar. É o relatório. Decido. No particular, consta que o réu GUSTAVO LOPES DE SOUZA foi preso preventivamente em 19/3/2019, por ordem do MM. Juiz a quo (fls. 96-99 e 102 / pdf), e assim deve permanecer. Não identifico ilegalidade na prisão cautelar. In casu, há elementos de prova mais do que suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade do roubo circunstanciado que lhe foi imputado (fumus comissi delicti). Elementos estes que ganham força com a prolação da sentença condenatória, posteriormente confirmada por esta egrégia 3a Turma Criminal. Manifestou-se o colendo STJ: (...) A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o paciente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão. 6. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 549.777/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifo nosso) O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do réu. GUSTAVO é multirreincidente. Significa dizer, ao tempo do crime em exame, estava em cumprimento de pena (fl. 190 / pdf), o que demonstra o seu total desprezo pela aplicação da lei penal e pela manutenção da ordem pública. Não é só. O réu praticou o crime de roubo com emprego de arma de fogo, intimidou testemunhas com vistas a se livrar da imputação penal que lhe fora dirigida, chegando, inclusive, a verberar que ninguém o prendia e que, caso o fosse, depois voltaria para “acabar” com todos. Outrossim, não se está aqui diante de cumprimento antecipado de pena definitiva, mas sim de manutenção de prisão cautelar de pessoa perigosa, a qual tem, em seu histórico criminal, mais de uma condenação penal definitiva. Posta em liberdade, há grandes chances de que volte a delinquir, inclusive porque – repita-se – já demonstrou não ter apreço pela ordem jurídica vigente. Modus in rebus, decidiu o colendo STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO. PERDA DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS POR ESTA CORTE NO HC N. 481.086/SP. RAZÕES MANTIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E NO ACÓRDÃO. ÉDITOS CONDENATÓRIOS QUE REFORÇAM OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. É de se mencionar que sobreveio sentença e acórdão confirmando a condenação, em ambos os casos com a manutenção da custódia. Nos termos da jurisprudência desta Corte, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação - e do acórdão confirmatório de segundo grau -, fosse-lhe deferida a liberdade. Mostram-se reforçadas, portanto, as razões expedidas no julgamento do HC n. 481.086/SP, não merecendo conhecimento o habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 549.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (grifo nosso) Subsistem inalterados os requisitos autorizadores da prisão preventiva do réu, mormente o periculum libertatis. Ao fim, não se mostra efetiva a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, principalmente consideradas as condições pessoais do réu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da defesa de revogação da prisão cautelar do réu. Retornem os autos à douta Presidência ante a interposição de REsp. I. Brasília, 17 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador